Tribunal: TJDFT
Processo: 0735284-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS. ART. 921, INCISO III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A suspensão do processo executivo, determinada pelo juízo de origem, está fundada na ausência de bens penhoráveis após diversas tentativas infrutíferas de localização de ativos do devedor, conforme disposto no art. 921, inciso III, do CPC.
2. Conforme entendimento consolidado desta Corte, o Poder Judiciário não é obrigado a reiterar diligências de localização de bens quando, após múltiplas tentativas, não são encontrados ativos penhoráveis, uma vez que a responsabilidade pela indicação de bens recai sobre o exequente, que poderá requerer o prosseguimento do feito se identificar novos ativos.
3. Não há cerceamento de direito do exequente com a suspensão processual, que não impede o prosseguimento da execução tão logo se demonstre a existência de bens penhoráveis. A suspensão do processo preserva o equilíbrio entre a efetividade da execução e a economia processual, evitando a movimentação desnecessária da máquina judiciária.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.